Tribunal: TJMT
Processo: 1069876-73.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069876-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO BARRETO DE MELO - CPF: 043.445.741-84 (RECORRENTE), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069876-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Felipe Augusto Barreto de Melo

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR POSSE DE DROGAS E AMEAÇA. CRITÉRIOS A SEREM PREENCHIDOS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE MILITAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Autor alega, em síntese, que se inscreveu no concurso público para provimento do Cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, conforme Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, publicado em 05 de janeiro de 2022, tendo sido aprovado nas primeiras fases do Concurso da PMMT, mas que teria sido indevidamente eliminado na fase de investigação social, ante a existência de 2 (dois) boletins de ocorrências, sendo um de posse de drogas e o outro de ameaça.

2. A respeito da matéria discutida nos autos, verifica-se que a Lei Complementar n. 555, de 29/12/2014, que regulamenta sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, dispõe sobre a investigação social que:

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I - ser brasileiro;

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX -
ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;

3. Em que pese às alegações autorais de que os fatos descritos nos boletins de ocorrências foram de sua vida passada, verifico que o boletim de ocorrência n° 2018.111091, de 06/04/2018, natureza uso ilícito de drogas, o autor possuía 27 (vinte e sete) anos na data do ocorrido e o boletim de ocorrência n° 2020.285872, de 23/11/2020, natureza Ameaça, possuía 29 (vinte e nove) anos.

4.

É cediço que os candidatos ao ingresso nas instituições militares devem preencher rigorosos requisitos, bem como possuir conduta ilibada e compatível ao exercício das atividades militares, deste modo, a meu ver, a exclusão do Autor na 5° fase do certame, na investigação social, não se mostra irrazoável.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Verifica-se que o termo esta de acordo com a realidade uma vez que o próprio requerente afirma que a extinção da punibilidade ocorreu em razão do cumprimento de transação penal. Ainda, da própria afirmação do autor verifica-se que foi omitida a informação acerca da segunda ocorrência infracional quando do preenchimento da avaliação de investigação social pelo candidato. O fato somente foi conhecido pela comissão a partir da coleta de informações em bancos de dados cadastrais referente ao candidato, portanto, não se pode considerar que não haja motivação, a qual, aliás, foi bem exposta na resposta da avaliação e do recurso administrativo. (...) Portanto, não há como se proceder reforma na conclusão de não recomendação”.

6. Ante o teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023